Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre o Ofício da COORPRE de ID 79270255, que noticia a extinção, pelo pagamento, do Precatório n. 0008987-15.2007.8.07.0000, expedido em favor de MARIA SUELY QUEIROZ VIEIRA. Na mesma oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal sobre a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por MARIA ROSA RIOS DE ANDRADE, para fins de recebimento por RPV (ID: 79291539). Brasília, 11 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR